Tribunal: TJES
Processo: 5002449-46.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Eleição; Liminar
Data de julgamento: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002449-46.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS TRABALHADORES PORTUARIOS DA GRANDE VITORIA - CREDESTIVA
AGRAVADO: ALEXANDRO CAMPOS ASSIS e outros (4)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002449-46.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS TRABALHADORES PORTUARIOS DA GRANDE VITORIA - CREDESTIVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE DE SOUZA MACHADO - ES8799
AGRAVADO: ALEXANDRO CAMPOS ASSIS, EDSON MARCOS PEREIRA CARVALHO, ERASMO DE FREITAS TRANCOZO, EVANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA, JORGE SANT ANNA FILHO

Advogado do(a) AGRAVADO: ELIAS MELOTTI JUNIOR - ES8692
Advogado do(a) AGRAVADO: ELIAS MELOTTI JUNIOR - ES8692
Advogado do(a) AGRAVADO: ELIAS MELOTTI JUNIOR - ES8692
Advogado do(a) AGRAVADO: ELIAS MELOTTI JUNIOR - ES8692
Advogado do(a) AGRAVADO: ELIAS MELOTTI JUNIOR - ES8692

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido d
e
efeito suspensivo

interposto contra
a
decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
11
ª
Vara
da
Cível
de Vitória
,
que
deferiu
o pedido liminar para
determinar que a ora recorrente possibilite aos ora agravados - componentes da CHAPA 2 – a participarem do pleito eleitoral que se realiz
ou
em 23.09.2020, para preenchimento dos cargos sociais da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores Portuários da Grande Vitória – CREDESTIVA.

Em suas
razões recursais,
o

recorrente
sustenta
basicamente
:
(i
)
a inadmissão da CHAPA 2 foi embasada nas normas gerais atinentes à matéria, bem como nas próprias regras estatutárias
;
(ii)

a não realização do pleito eleitoral em 2
7
.03.2020
se deu
por motivos relacionados à COVID,
fato este que
não possibilitou a reabertura da fase de inscrições,
sob pena de
fer
imento

a
o princípio da isonomia;
(iii)
impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário em matéria
interna corporis
;

(iv)
o
periculum in mora
encontra-se presente, uma vez
a alteração do quadro de administração
da cooperativa
pode causa
r
prejuízos aos clientes, em especial pelas normas quanto a alteração de senhas, assinaturas, entre outros
;
(v)
requer
a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, a reforma da decisão.

P
edido de efeito suspensivo
deferido
(ID nº
7
48119
)
.
Informações prestadas
ID nº
773194
pelo juízo de origem.

Sem
c
ontrarrazões,
conforme certidão ID nº 884839
.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES,
18
de
janeiro
de 20
2
1
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002449-46.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS TRABALHADORES PORTUARIOS DA GRANDE VITORIA - CREDESTIVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE DE SOUZA MACHADO - ES8799
AGRAVADO: ALEXANDRO CAMPOS ASSIS, EDSON MARCOS PEREIRA CARVALHO, ERASMO DE FREITAS TRANCOZO, EVANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA, JORGE SANT ANNA FILHO

Advogado do(a) AGRAVADO: ELIAS MELOTTI JUNIOR - ES8692
Advogado do(a) AGRAVADO: ELIAS MELOTTI JUNIOR - ES8692
Advogado do(a) AGRAVADO: ELIAS MELOTTI JUNIOR - ES8692
Advogado do(a) AGRAVADO: ELIAS MELOTTI JUNIOR - ES8692
Advogado do(a) AGRAVADO: ELIAS MELOTTI JUNIOR - ES8692

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

O cerne da questão visa analisar
o preenchimento
dos requisitos autorizadores da tutela de urgência com base na possibilidade
da participação dos agravados – representantes da CHAPA 2 – no pleito eleitoral que se realizou
em
23.09.2020, para os cargos sociais da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Trabalhadores Portuários da Grande Vitória – CREDESTIVA.

Assim como entendi preteritamente quando do exame liminar,
entendo que os agravados não preencheram os requisitos
. Explico.

O
Poder Público não po
de
interferir na criação das cooperativas,
porém

é
possível
ao Judiciário intervir
de forma excepcional, nas relações internas
dessas
,
porque

por equiparação se submetem ao regramento das instituições financeiras, em especial às normas do Banco Central do Brasil,
sobretudo
pelo caráter constitucional da inafastabilidade do Poder
Ju
diciário
1
para
coibir abuso
s

ou ferimento
s
a
direito
s
.

Portanto,

a
aplicação

de regras d
o Estatuto contrári
a
s
a
o Código Civil ou mesmo
quando o associado da P
essoa
J
urídica se valha
para proceder desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cabe a intervenção do Poder Judiciário,
conforme previsão

d
o Código Civil sobre o tema:

Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
(Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Assim, é importante consignar que o cooperado ao manifestar seu interesse em se associar a uma cooperativa, deve se sujeitar às regras do Estatuto. E neste pormenor, concretamente, a norma regente não pode ser contrária à Lei nº 5.764/91 e tampouco as Resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, neste momento de cognição sumária, ao analisar o Estatuto Social da
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores Portuários da Grande Vitória – CREDESTIVA
(ID nº 745628)
,
não encontrei
exigência
desproporcional ou irrazoável capaz de permitir
a interpretação de
que os representantes da CHAPA 2 foram tolidos do seu direito de participar da eleição do Conselho Administrativo da cooperativa em questão
.

O
ra, os requisitos
postos a eles também o eram a todos os outros concorrentes e desconsiderar isso nos levaria a dar tratamento desigual aos postulantes à função administrativa, ferindo, assim, o princípio da isonomia.

Outrossim, não é demais ressaltar que mencionados requisitos exigidos –
art. 65 do Estatuto -
são do que se espera, minimamente,
de
quem exercerá função de destaque e importância na cooperativa,
eis que é razoável exigir do Administrador
conduta ilibada
ou que o
CNPJ vinculado ao candidato esteja livre de pendências
.

Ademais, ainda que se pudesse questionar a edição de normas internas pela cooperativa, com
a finalidade
transversa de acrescer requisitos além daqueles exigidos na Estatuto, verifico que a exigência -
ter realizado com a cooperativa nos últimos 12 (doze) meses anteriores
ao da
eleição (empréstimo/aplicação)
– já vigorava desde a eleição de 2016 e até onde constatei sem insurgência pelos
ora
candidatos.

Assim
, a relevância da fundamentação se corrobora em favor do recorrente, uma vez que
resta
caracterizado que
ao tempo das inscrições, os componentes da CHAPA 2

não preenchiam os requisitos necessários para participarem do pleito, sobretudo porque colacionam documentos sanando os vícios das situações específicas, porém a destempo.

Assim, diversamente do que os agr
a
vados querem f
a
zer crer é que o cancelamento da assembleia ordinária do dia
2
7
.03.2020
, não importou em reabertura do prazo ou da etapa de inscrição. O cancelamento da mencionada assembl
e
ia conforme narrado pelo
s
próprios
recorridos
se deu unicamente em razão da pandemia da COVID.

Portanto, mediante a um exame sumário das alegações, ao que aparenta, o
periculum in mora

pende em favor do recorrente, uma vez que colocará em risco a escolha do Conselho Administrativo para os próximos 04 (quatro) anos, sobretudo porque não encontrei na inadmissão dos candidatos participantes da CHAPA 2, ilegalidade capaz de recolocá-los no certame.

A
lém do mais, registra-se que existe pedido alternativo formulado pelos recorridos para anulação do processo eleitoral que ocorre
u
em
23.09.2020
, razão pela qual a manutenção do indeferimento do registro da candidatura da CHAPA 2 não gerará prejuízos tão sérios, notadamente porque haverá enfrentamento da questão quando do julgamento do mérito,
reiniciando-se o processo eleitoral com
a

procedê
ncia

d
o pedido
.

Assim, pelo exame dos documentos, os recorridos não preencheram os itens constantes do edital capazes de ter
em
aprovado a nominada CHAPA 2 no certame, fato este que será reavaliado no decorrer da demanda.
E s
endo verificado arrepio do devido processo legal,
o
mesmo será retomado do início, o que será menos gravoso porque a cooperativa recorrente não ficará sem comando pelo período em questão.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE
DOU
PROVIMENTO,
para
reformar a decisão
de primeiro grau, impossibilitando da CHAPA 2 de participar da eleição do Conselho Administrativo da
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores Portuários da Grande Vitória – CREDESTIVA,
realizad
a
em 23.09.2020, até ulterior deliberação
.

É
como voto.

1

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]
XXXV
- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
[...]

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

DIREITO
CIVIL
.

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
HABILITAÇÃO D
E
CHAPA
NO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE COOPERATIVA DE CRÉDITO
. INADMISSÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTATUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO.
INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO
INTERNA CORPORIS
. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.

O
Poder Público não po
de
interferir na criação das cooperativas,
porém

é
possível
ao Judiciário intervir
de forma excepcional, nas relações internas
dessas
,
porque

por equiparação se submetem ao regramento das instituições financeiras, em especial às normas do Banco Central do Brasil,
sobretudo
pelo caráter constitucional da inafastabilidade do Poder
Ju
diciário
(Art. 5º, XXXV da Constituição Federal)
para
coibir abuso
s

ou ferimento
s
a
direito
s
.

2
.
O
cooperado ao manifestar seu interesse em se associar a uma cooperativa, deve se sujeitar às regras do Estatuto. E neste pormenor,
concretamente,
a norma regente não pode ser contrária à Lei nº 5.764/91 e tampouco as Resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil.
Verifica-se, assim, que
ao analisar o Estatuto Social da
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores Portuários da Grande Vitória – CREDESTIVA,
não
há

exigência
desproporcional ou irrazoável capaz de permitir
a interpretação de
que os representantes da CHAPA 2 foram tolidos do seu direito de participar da eleição do Conselho Administrativo da cooperativa em questão
.
3.
A
relevância da fundamentação se corrobora em favor do recorrente, uma vez que
resta
caracterizado que
ao tempo das inscrições, os componentes da CHAPA 2

não preenchiam os requisitos necessários para participarem do pleito, sobretudo porque colacionam documentos sanando os vícios das situações específicas, porém a destempo.
4.
Outrossim, o

periculum in mora

pende em favor do recorrente, uma vez que colocará em risco a escolha do Conselho Administrativo para os próximos 04 (quatro) anos, sobretudo porque não
há aparente vício
na inadmissão dos candidatos participantes da CHAPA 2, ilegalidade capaz de recolocá-los no certame.
5
.

Recurso conhecido e
provido
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.